Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-18.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000528-18.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENALVA LOPES TEIXEIRA - CPF: 173.918.061-53 (AGRAVANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FACIL CONSIG (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (
art. 1.021, §4º, do CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento ao Recurso e determinou o pagamento de multa pelo evidente caráter protelatório.

A agravante aduz que a
“perícia foi baseada em fotocópias. Onde é possível uma colagem de imagens forjando a assinatura de qualquer pessoa”
.

Sustenta que
“existem evidências plausíveis de que a recorrente foi também vítima de fraude/golpe no contrato em questão. Devendo assim, lhe ser dado a garantia cabal de que é sua assinatura original presente ali naquele contrato. Não sendo crível que uma perícia grafotécnica seja pautada exclusivamente em fotocópias”
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autora
ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o Contrato descrito na inicial, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu holerite.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, na contestação o agravado juntou o Contrato devidamente assinado pela agravante, bem como, seus documentos pessoais (ID. 173893855).

Na Impugnação à Contestação a autora questionou a subscrição e alegou que é necessária a produção de prova pericial visto que houve fraude na realização do suposto empréstimo.

A perícia grafotécnica foi realizada (ID. 173893908) e concluiu que:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 17218307, foram escritas com o punho da Sra. Benalva Lopes Teixeira”
. (sem grifo no original)

Assim, como está comprovada a pactuação, o réu se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM –DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação à indenização por danos morais.
(AP 1006604-31.2021.8.11.0037, julgamento em: 24/07/2023)

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho a agravante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023